Tribunal: TJSP
Processo: 0009056-47.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de progressão de regime. Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Benefício deferido. Embora condenado por crime concretamente grave, roubo majorado, o agravado mantém bom comportamento carcerário e cumpriu lapso necessário. Ausência de comprovação de situação desabonadora, não registra a prática de infrações disciplinares.
3-) Não há que

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de progressão de regime. Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Benefício deferido. Embora condenado por crime concretamente grave, roubo majorado, o agravado mantém bom comportamento carcerário e cumpriu lapso necessário. Ausência de comprovação de situação desabonadora, não registra a prática de infrações disciplinares.
3-) Não há que se falar em progressão per saltum. O agravado progrediu para o regime intermediário em 19.4.2021, tendo, inclusive, usufruído de saída temporária, aos 18.5.2021, sem noticias de qualquer situação que desabone sua conduta.
4-) Decisão mantida.